Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO NO PAGAMENTO DE TARIFAS, ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE O IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.
2. A norma processual não exige pedido expresso e no sentido de que na “ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”. Inteligência do artigo 323, do CPC.
4. No caso sub examen, embora a fundamentação da sentença tenha reconhecido a obrigação de o autor efetuar o pagamento das tarifas e impostos referentes ao imóvel até sua alienação, quedou-se omissa em seu dispositivo, que é exatamente a parte que faz coisa julgada, tornando-a imutável.
5. No procedimento de jurisdição voluntária, como de extinção de condomínio, não existe lide, partes ou pretensão. Doutrina e Jurisprudência. Logo, os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados apenas sobre o pedido condenatório formulado cumulativamente. Ocorre que, nessa hipótese, haveria uma reformatio in pejus, o que afasta o interesse do apelante no apelo adesivo.
6. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
7. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.